Tribunal: TJMT
Processo: 0003188-22.2016.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003188-22.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L C MARQUEZIN E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 12.067.759/0001-70 (APELADO), ADRIANE CARPINE FAVINI - CPF: 899.533.201-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS DEVIDO À DESCARGA ELÉTRICA NO TRANSFORMADOR DE ENERGIA – FATO INEVITÁVEL DA NATUREZA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR FORÇA MAIOR – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA (COMISSIVA OU OMISSIVA) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de evento danoso desencadeado por uma força volátil e imprevisível da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um raio –, nítido é o rompimento do nexo de causalidade entre o dano e atitude (comissiva ou omissiva) da Concessionária/ré, que somente responderá pela reparação dos danos se tiverem concorrido decisivamente para o evento danoso, criando determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0003188-22.2016.8.11.0078 – CLASSE 198 – CNJ – SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r.sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. no 3188-22.2016.8.11.0078 – Código 96176), ajuizada por L C MARQUEZIN E CIA LTDA – EPP, julgou parcialmente procedente o pedido para “
condenar a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 26.354,82, a título de indenização por dano material e lucros
cessantes” acrescidos de juros de 1% ao mês contados a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e, em consequência, condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID 38750495 - Pág. 2).

A Concessionária ENERGISA alega que a parte autora não comprovou satisfatoriamente a ocorrência da “
suposta oscilação de energia na data de 09/12/2015, a qual teria ocorrido na Unidade Consumidora da requerente, ônus que lhe competia
”.

Sustenta que, depois de realizada a solicitação de ressarcimento dos prejuízos alegadamente suportados, a Concessionária/ré constatou em seus registros internos, “
a ausência de perturbação no sistema elétrico nesta data
(09/12/2015)
e qualquer corte de energia
” que comprovasse a interrupção do fornecimento da energia naquela unidade consumidora e, em consequência, a necessidade desta apelante de efetuar o religamento imediato de tais serviços.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. ID 38750499 - Pág. 4).

Nas contrarrazões de ID 38750960, a apelada dá pontual combate às razoes recursais, e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em síntese dos autos, relembro que a parte autora L C MARQUEZIN E CIA LTDA – EPP ajuizou a presente ação indenizatória noticiando que em dezembro/2015, “
teve seus equipamentos eletrônicos danificados
(computadores, central telefônica, máquina de tintas, etc.)

devido ao raio que danificou o transformador de energia elétrica
, havendo surto de tensão pela rede elétrica em nível superior ao nominalmente previsto pelo sistema de proteção original dos equipamentos
” conforme atestado pelos laudos técnicos periciais de empresas terceirizadas contratadas pela parte autora, prejuízos que, segundo seus cálculos, alcançaram R$ 30.868,55, englobando os lucros cessantes (
grifei
).

Na contestação, a Concessionária se opõe a argumentação dizendo que a autora não as comprovou (CPC, art. 373, I) e, complementa sustentando que não houve “
registros de ocorrência de falha no fornecimento (sobrecarga de energia elétrica) no local dos fatos e na data indicada pelo autor, de modo que a conclusão iminente é a de que inexistiu qualquer falha no fornecimento de energia
”, conclusões que se emparam nos “
dados extraídos dos sistemas de monitoramento da rede de distribuição de energia
”, os quais indicam inclusive que “
a requerida foi quem restabeleceu a energia, portanto, resta evidente que o problema era interno na residência da requerente
”.

O MM. Juiz julgou parcialmente procedente o pedido condenando a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 26.354,82, a título de indenização pelos danos materiais e lucros cessantes,

ao fundamento de que

“
as oscilações/danificações na rede de energia elétrica causadas por temporais ou outras circunstancias são fatos previsíveis, cabendo a concessionaria adotar as providências necessárias para evitar ou, ao menos, reduzir os prejuízos causados aos usuários em decorrência desses infortúnios
”, e tendo a autora apresentado conjunto
probatório satisfatório da existência do evento danoso, do nexo causal e do dano sofrido “
por conta da danificação do transformador de energia elétrica
”, restou comprovada a responsabilidade da Concessionária e o dever de reparar a parte autora/consumidora (cf. ID 38750495 - Pág. 2).

Inconformada, a ENERGISA traz os mesmos argumentos apresentados na contestação para as razões recursais (cf. ID 38750499 - Pág. 4).

Pois bem.
A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).

Cuidando-se, portanto, de evento da natureza (tempestade, nevasca, raios, terremoto, erupção vulcânica, etc), a responsabilidade se excluirá em razão de “caso fortuito”, salvo se, neste caso, houver comprovação de que a Concessionária concorreu decisivamente para o ocorrido, criando determinada situação de perigo e agravada pelo evento de força maior, como por exemplo, a falta de manutenção preventiva na rede.

Baseando-se nos laudos periciais acostados na exordial, a autora/apelada diz que seus equipamentos foram danificados porque o transformador foi danificado em razão do “
surto de tensão pela rede elétrica em nível superior ao nominalmente previsto pelo sistema de proteção original dos equipamentos
” devido à ocorrência das descargas elétricas (raios) na data de 09/12/2015.

No entanto, a empresa/autora se quer procurou a C
oncessionária para comunicar o fato, o que confunde o julgador, eis que o funcionamento do equipamento (transformador de energia) é essencial para que a prestação dos serviços essenciais oferecidos pela Concessionária/ré seja efetivo, entretanto, não há qualquer informação de que o requerente tenha manifestado o desfalque de energia naquela região devido ao dano no transformador de energia.

Ora, se o transformador de energia foi danificado, como não houve interrupção/queda de energia ou, ao menos, interesse da parte autora em realizar a inspeção/troca do equipamento?

Além disso,
data vênia
ao entendimento esposado pelo MM. Juiz na sentença, mas, a meu ver, a queda de energia em razão de ventos e tempestades violentas é um fato inevitável; e, ainda que se admita que a queda de um raio constitua fato previsível em qualquer tempestade, o mesmo não se pode dizer de quando será o exato momento, a área atingida e, sobretudo, a intensidade da descarga elétrica provocada.

Assim, mesmo que a tempestade pudesse ser prevista, a Concessionária/ré nada poderia ter feito para impedir a sua ocorrência, de modo que não deu causa ou pôde evitar a queima dos eletrônicos/equipamentos pela sobrecarga da rede elétrica em decorrência da descarga elétrica produzida pela queda de um raio.

Destarte, embora os danos estejam comprovados, o evento danoso decorreu de força maior, não havendo falar em dever de indenizar, haja vista a falta de nexo causal, requisito essencial para caracterização da responsabilidade civil objetiva.

Considerando, portanto, que o pedido de reparação civil é improcedente em vista do dano advir de evento natural e externo (força maior), é impositiva a modificação da sentença.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para afastar a condenação indenizatória fixada pela sentença, e julgar improcedente o pleito autoral.

Em consequência da modificação do desfecho decisório, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, majorados ao percentual de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11o, do CPC.

Custadas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020